Tribunal: TJDFT
Processo: 0747735-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747735-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WASHINGTON DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734158-07.2019.8.07.0001, entendeu preclusa a oportunidade para impugnar cálculos homologados na liquidação de sentença. Afirma a existência de excesso de execução e, se tratando de matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo. Sustenta ter juntado cálculos que demonstra os valores devidos e o excesso de execução. Destaca a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão para declarar o excesso de execução. Despacho de ID 53277241 intimando o agravante sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão e violação do princípio da dialeticidade, tendo ele manifestado-se pela petição de ID 53439321, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que entendeu preclusa a oportunidade de impugnar cálculos homologados em fase de liquidação de sentença. Transcrevo a decisão agravada (ID 173637798 – autos originários): Washington da Cunha requereu cumprimento de sentença em desfavor de Banco Pan AS (ID. 168912191). Narra que: “Após liquidação pericial do valor do débito, restou apurado o crédito no valor de R$ 15.277,73, em 31/01/2023, em favor do Autor/Credor (Id. 164394803). Conforme planilha anexa, o valor do crédito atualizado do Autor acrescido dos honorários perfaz o montante de R$ 18.448,49. (...) Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que tenha início a fase de cumprimento de sentença, com as seguintes medidas a serem adotadas: a) a intimação da Requerida, em nome do seu procurador devidamente habilitado aos autos, para que pague a importância de R$ 18.448,49;” O réu foi intimado e apresentou resposta, sob a forma de impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 173325038), requerendo à saída a concessão de efeito suspensivo e no mérito alegou excesso de execução, consoante cálculos elaborados por sua assessoria que discordou do laudo pericial que foi homologado no procedimento de liquidação de sentença, consoante a seguir transcrito: “Contudo, como será fundamentado a seguir, discorda-se do resultado apresentado pelo perito judicial. (...) Conforme, explicado anteriormente, referente ao recálculo da renegociação, este assistente técnico discorda do trabalho apresentado pelo perito judicial isto porque, de acordo com a documentação disponibilizada pela parte ré para elaboração do presente trabalho, a taxa de juros da operação renegociada foi de 2,07 a.m. e não 1,25 a.m., conforme afirmado pela perícia.” Sobre os juros, disse: “Basta simples análise para concluir que, não fora localizado comando judicial para descaracterizar o período moratório, questão esta que, de maneira alguma pode ser decidida pelo Sr. Perito que, deve atuar de forma imparcial no processo.” Ao final, sustentou que: “Completamentarmente, seguindo as decisões judiciais e apurando o saldo até a presente data, tem-se que a parte autora é credora na presente data do montante de R$ 6.665,26 ( Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos) (...)” Na sequência, o autor apresentou resposta à impugnação (ID. 173524566), alegando: “Conforme relatado anteriormente, o valor fixado no total de R$ 15.277,23 foi calculado por perito do juízo com o devido exercício do contraditório e ampla defesa pelo Réu (Id. 164394803), tornando título executivo judicial. Assim, inexiste qualquer lógica na impugnação ao cumprimento de sentença ao afirmar que o valor devido ao Autor é de R$ 6.665,26, isso porque, tal valor é inferior ao título executivo judicial fixado naquela decisão proferida. O que a Ré tenta fazer é tumultuar o processo com infundadas planilhas de cálculo com o objetivo de confundir a avaliação do julgador. Dessa forma, os valores da planilha de Id. 173325038 estão em total desacordo ao título executivo judicial formado na fase de conhecimento da qual houve a nomeação de perito judicial que liquidou o débito do Réu. Por outro lado, o único ato realizado pelo Autor em relação aos cálculos foi a atualização do valor e inclusão dos seus honorários (Id. 168912193). Assim, não prospera a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.” É o relatório. Decido. De início, destaco que o presente cumprimento de sentença não é suscetível de causar a parte executada grave dano de modo a viabilizar a concessão de efeito suspensivo. Outrossim, não foi garantido o juízo. No mais, a impugnação da ré refere-se à cálculo pericial que já foi homologado quando do procedimento de liquidação de sentença, consoante decisão de ID. 164394803. Assim, a questão resta preclusa. De resto, os cálculos apresentados pelo autor (ID. 168912193) não constam equívoco de apuração. Posto isso, rejeito a impugnação apresentada pelo réu. I. Após, conclusos. Analisando-se os autos, verifica-se que os cálculos ora impugnados foram homologados pela decisão de ID 164394803, proferida em 18 de julho de 2023, em face da qual não foi interposto recurso. Transcrevo-a em parte: Consoante título judicial transitado em julgado em 14/09/2020, a ré foi condenada a pagar ao autor a diferença entre o que foi efetivamente pago pelo contrato e o valor do total das parcelas com a incidência da taxa de juros total efetiva de 22,34% a.a. Após a determinação de liquidação do título com a apuração por perícia em outubro de 2020 (ID. 74963237), o autor juntou no ID. 153833677 guia de pagamento das parcelas 18 a 60 do contrato em questão pagas em junho do 2022, pelo valor de R$ 2.550,00, valor no qual foi aplicado um desconto. Como foi efetivada a quitação do contrato em momento posterior, relacionado às parcelas 18 a 60, o valor da condenação restringe-se às parcelas pagas a maior pelo autor até a parcela 17 da renegociação, de forma a incidir o saldo credor em favor do autor no valor de R$ 15.277,73 (quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), conforme apurado pela perícia. No que toca a impugnação do réu, não merece prosperar. Isso porque não foi apresentado o contrato de renegociação a fim de demonstrar que a taxa contratada figurava em 2,07% ao mês, conforme indicado pelo perito. Além disso, foi constatada pela perícia a: “renegociação do saldo em 08/06/2017 e a utilização da taxa da renegociação de 1,25% ao mês.” Em relação aos encargos remuneratórios, considerando que foi reconhecida pela sentença a abusividade nos encargos contratuais exigidos, a mora fica descaracterizada, consoante Tema 28 do c. STJ. Posto isso, homologo os cálculos apresentados pelo perito, declarando o título judicial liquidado pelo valor de 15.277,73 (quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), posicionado em 31/01/2023, consoante ID. 153168080 e 160285463. Liberem-se os honorários em favor do perito (ID. 87744918) e os honorários de ID. 75176037 em favor do autor. Por fim, a exigibilidade dos valores fixados em liquidação deve ser requerida em via própria (art. 523 do CPC). Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao valor devido já foi devidamente analisada. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece a necessidade de a parte combater os fundamentos da decisão. Vejamos: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: 7. Requisitos da petição. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. (...) (in, Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) destaques no original) No caso dos autos, a parte não apresenta nenhuma fundamentação impugnando as razões apresentadas na decisão agravada, limitando-se a alegar o excesso de execução, mas nada falando sobre a preclusão aduzida na decisão agravada. Portanto, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, havendo violação ao princípio da dialeticidade e, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos. 3. No caso concreto, o magistrado recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo devido à inexistência de garantia, mas os agravantes se restringiram a impugnar a decisão com fundamentos atinentes ao próprio mérito dos embargos, sem sequer tangenciarem a questão da garantia, contrariando, assim, o princípio da dialeticidade. 4. Do mesmo modo, não se conhece de agravo interno quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas dos fundamentos contidos na decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 3. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1772468, 07248007920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023 17:29:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador